Tribunal: TJMT
Processo: 1039869-30.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039869-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMERSON MARTINS - CPF: 000.944.281-23 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PRÉ-PAGA. COBRANÇA INDEVIDA. ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DE PLANO PROMOCIONAL SEM CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a fornecedora de serviços de telefonia à restituição, em dobro, de valores indevidamente descontados de créditos de telefonia pré-paga, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobranças decorrentes de ativação não autorizada do plano “Vivo Turbo 30 dias”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do plano promocional com autorização do consumidor; (ii) estabelecer se a cobrança indevida reiterada enseja restituição em dobro e compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da fornecedora por falha na prestação do serviço.

4.

A prova documental demonstra a ativação reiterada do plano “Vivo Turbo 30 dias” com débitos automáticos no saldo de recarga, sem evidência de solicitação ou anuência do consumidor.

5.

A fornecedora não se desincumbe do ônus probatório de comprovar a contratação válida, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

A ativação automática de plano promocional condicionada à existência de saldo configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, III, do CDC, além de violar o dever de informação adequada (art. 6º, III, do CDC).

7.

Os descontos reiterados e indevidos justificam a restituição em dobro dos valores cobrados, diante da ausência de engano justificável.

8.

A cobrança indevida reiterada em serviço essencial, com frustração do uso regular e ausência de solução administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

9.

O valor fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A ativação de plano promocional de telefonia sem consentimento do consumidor configura prática abusiva e falha na prestação do serviço. 2. A ausência de comprovação da contratação válida impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados. 3. A cobrança indevida reiterada em serviço essencial gera dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1039869-30.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S/A

Recorrido(s):

Emerson Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para:

CONDENAR a parte requerida a restituir o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) à parte requerente, a título de danos materiais, referentes à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, devidamente corrigidos pelo INPC a partir do desembolso, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte requerente, a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ); e

EXTINGUIR o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de irregularidade nas cobranças, afirmando que o autor aderiu à promoção “Vivo Turbo 30 dias”, sendo legítimos os débitos realizados. Alega, ainda, excesso na condenação por danos materiais, defendendo que os valores efetivamente cobrados seriam inferiores aos reconhecidos na sentença, bem como impugna a condenação por danos morais, sob o argumento de ausência de abalo relevante.

Na petição inicial, o autor narra que é titular de linha telefônica na modalidade pré-paga, vinculada ao plano “Pré Diário”, e que, após realizar recargas, passou a sofrer descontos sucessivos e não autorizados, vinculados à suposta migração para o plano “Vivo Turbo”, sem que tivesse solicitado ou anuído com tal alteração. Afirma que os valores eram debitados automaticamente do saldo de recarga, inviabilizando a utilização regular do serviço, tendo buscado solução administrativa sem êxito. Requereu a restituição dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pelos vícios na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC.

A prova documental revela, de forma inequívoca, que houve a ativação reiterada da promoção denominada “Vivo Turbo 30 dias”, com subsequentes débitos no saldo de recarga do autor.

Consta do extrato juntado pela própria requerida que, em 21/03/2024, às 00h31, houve ativação da referida promoção, acompanhada de cobrança no valor de R$ 19,40, repetindo-se a dinâmica em 22/04/2024, 08/05/2024, 10/05/2024 e 28/05/2024, esta última vinculada à recarga de R$ 15,00 realizada às 12h13, conforme trecho extraído do id 348440547:

Os registros demonstram, ainda, que tais ativações ocorriam sem qualquer indicativo de manifestação de vontade do consumidor, sendo seguidas de múltiplos lançamentos acessórios, todos debitados com prioridade sobre o saldo de recarga.

Embora a requerida sustente que a ativação decorre da utilização dos serviços, tal alegação não se sustenta à luz da prova dos autos. Isso porque a cobrança verificada não se limita a tarifas de uso eventual, mas corresponde à adesão a pacote promocional específico, que, por sua natureza, exige consentimento prévio e inequívoco do consumidor.

Todavia, a requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, tampouco produziu prova apta a demonstrar a efetiva contratação da promoção pelo autor.

Não há nos autos qualquer registro de solicitação via SMS, atendimento telefônico, aplicativo ou outro meio idôneo que evidencie a anuência do consumidor.

Ao contrário, o conjunto probatório indica que a ativação do plano “Vivo Turbo 30 dias” ocorria de forma automática, condicionada à existência de saldo de recarga, circunstância que configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, III, do CDC, além de violar o dever de informação adequada e clara previsto no art. 6º, III, do mesmo diploma.

A falha na prestação do serviço resta, portanto, caracterizada.

No que se refere aos danos materiais, os extratos juntados evidenciam a ocorrência de múltiplos débitos vinculados à promoção, com valores expressivos e reiterados, de modo que não há falar em excesso da condenação, inexistindo demonstração concreta, por parte da recorrente, de que o montante reconhecido na sentença extrapole os valores efetivamente cobrados.

Quanto aos danos morais, a conduta da requerida ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de cobrança indevida reiterada, com esvaziamento do saldo de recarga do consumidor, em serviço essencial, aliado à ausência de solução administrativa eficaz, conforme se extrai da prova produzida, inclusive por meio do registro de reclamação formulada pelo autor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a sentença não merece reparos, pois fixado considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026